Tribunal: TJES
Processo: 5003782-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos; Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3782-33.2020.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AG
VDO:
EMPÓRIO CARD LTDA.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. QUEBRA DE SIGILO. CARTÃO DE AUXÍLIO-FUNERAL. CONTRATO ADMINSTRATIVO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO. INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE. POSSIBILIDADE. INQUÉRITO CIVIL INAUGURADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. SIGILO NA TRAMITAÇÃO. IMPRESCÍNDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. As operações e tratativas que envolvam dinheiro público guardam estrita obediência ao princípio da publicidade, a teor do que dispõe o art. 37 da CFRB, razão pela qual, em razão de suas funções institucionais, o Ministério Público pode requisitar informações de forma a permitir o controle da atuação do administrador público, bem como solicitar medidas invasivas, a exemplo da quebra de sigilo de operações bancárias e fiscais, de forma a apurar supostos atos praticados em detrimento da probidade e impessoalidade na gestão de contrato administrativo, inclusive com o objetivo de conhecer a real destinação e do emprego de verbas públicas.

II. A denúncia anônima não é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Precedentes do STJ.

III. Considerando que o Inquérito Civil possui contraditório diferido, e que eventuais nulidades não contaminam, necessariamente, futura demanda judicial, não há óbice na manutenção no sigilo das investigações. Procedentes do STJ.

IV. Recurso provido
para autorizar queb
r
a do sigilo de operações realizadas através do Cartão de
Auxílio-funeral
, fornecido pela pessoa jurídica EMPÓRIO CARD LTDA. aos beneficiários dos serviços de assistência social, em razão de Contrato Administrativo nº247/2015 com o Município de Serra/ES entre o período de janeiro de 2017 a junho de 2020
.

PRESIDENTE. DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003782-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EMPORIO CARD LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3782-33.2020.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AG
VDO:
EMPÓRIO CARD LTDA.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pela MM Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (processo 0014593-90.2020.8.08.0048), indeferiu o pedido de quebra de sigilo de operações realizadas através de cartão de auxílio-funeral fornecido pela pessoa jurídica EMPÓRIO CARD LTDA aos beneficiários dos serviços de assistência social, em razão do Contrato Administrativo n.º 247/2015 entre janeiro/2017 e junho/2020 firmado com o Município de Serra/ES.

Irresignado, assevera que a julgadora primeva não poderia fundamentar o indeferimento da medida de quebra de sigilo na inexistência de atos de improbidade administrativa, pois isto significaria impor ao Ministério Público um ônus desproporcional no presente momento pré-processual investigativo.

Ao final requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento ora interposto, deferindo-se a pretensão recursal, para que a decisão agravada seja reformada, tendo em vista que foram demonstrados indícios suficientes para a decretação da quebra de sigilo de operações realizadas através de cartão de auxílio-funeral fornecido pela pessoa jurídica EMPÓRIO CARD LTDA aos beneficiários dos serviços de assistência social, em razão do Contrato Administrativo n.º 247/2015 entre janeiro/2017 e junho/2020 firmado com o Município de Serra/ES.

A teor do evento nº 891589, foi deferida a antecipação de tutela recursal.

Ausentes contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (evento nº 1137084)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3782-33.2020.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AG
VDO:
EMPÓRIO CARD LTDA.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pela MM Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (processo 0014593-90.2020.8.08.0048), indeferiu o pedido de quebra de sigilo de operações realizadas através de cartão de auxílio-funeral fornecido pela pessoa jurídica EMPÓRIO CARD LTDA aos beneficiários dos serviços de assistência social, em razão do Contrato Administrativo n.º 247/2015 entre janeiro/2017 e junho/2020 firmado com o Município de Serra/ES.

Nas suas razões, aduz o agravante, que a partir da denúncia anônima apresentada, passou a apurar as seguintes questões: (i) Regularidade da execução do contrato n° 026/2014 e seus mecanismos de controle; (ii) Obediência aos atos normativos pertinentes; (iii) Formalização do Contrato Emergencial n° 11/2014, sua execução e mecanismos de controle.

Diante dos indícios que emergem dos autos do Inquérito Civil n° 2018.0015.1516-03, afirma que há necessidade de se conhecer a real destinação de eventuais valores de dinheiro aplicado por força do contrato de credenciamento de empresas para fornecimento do auxílio-funeral.

Ademais, asseverou, que através de depoimentos foram levantados indícios de claro favorecimento e direcionamento para a funerária Santa Luzia, que fica próxima ao Instituto Médico Legal, porquanto nos dias de plantão diversos casos são para ela direcionados, assim como possível irregularidade no uso do cartão magnético por pessoas físicas que em tese não teriam direito ao auxílio-funeral.

Irresignado, assevera que a decisão deve ser reforma, porquanto a julgadora primeva não poderia fundamentar o indeferimento da medida de quebra de sigilo na inexistência de atos de improbidade administrativa, pois isto significaria impor ao Ministério Público um ônus desproporcional no presente momento pré-processual investigativo.

Ao final requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento ora interposto, deferindo-se a pretensão recursal, para que a decisão agravada seja reformada, tendo em vista que foram demonstrados indícios suficientes para a decretação da quebra de sigilo de operações realizadas através de cartão de auxílio-funeral fornecido pela pessoa jurídica EMPÓRIO CARD LTDA aos beneficiários dos serviços de assistência social, em razão do Contrato Administrativo n.º 247/2015 entre janeiro/2017 e junho/2020 firmado com o Município de Serra/ES.

Contextualizada a lide, entendo que é caso de provimento do recurso
.

Como é cediço,
o

Ministério Público tem como missão constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

No exercício de suas funções institucionais, poderá o Ministério Público instaurar inquérito civil bem como ajuizar ação civil pública, com a finalidade de proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente entre outros interesses difusos e coletivos, sendo permitida a requisição de informações e documentos pertinentes e necessários à instrução dos procedimentos administrativos:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...];

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

[...];

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

[...].

De fato, o sigilo bancário e fiscal é um direito erigido pela Carta Magna da República, em seu artigo 5º, incisos X e XII, onde garante a todos os cidadãos o direito a intimidade, vida privada e de inviolabilidade de sigilo de dados.

No entanto, sabe-se que esta norma pode e deve ser mitigada quando o interesse coletivo prevalece sobre a garantia constitucional à privacidade.

Tanto é, que a doutrina e a jurisprudência atualmente têm entendido que nenhuma liberdade pública é absoluta, motivo pelo qual as garantias fundamentais podem e devem, em certos casos, ser relativizadas, a fim de prestigiar o interesse público sobre a garantia individual, em especial, em se tratando de hipóteses onde o fato concreto busca a apuração de possíveis atos de improbidade administrativa e, eventualmente de delito penal, bastando que o pedido em comento demonstre indícios idôneos capazes de revelar a possível pratica ilícita.

As operações e tratativas que envolvam dinheiro público guardam estrita obediência ao princípio da publicidade, a teor do que dispõe o art. 37 da CFRB, razão pela qual, em razão de suas funções institucionais, o Ministério Público pode requisitar informações de forma a permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas

Neste sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/67). Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de titularidade da municipalidade. Operações financeiras que envolvem recursos públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido. 1. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar de requisição, pelo Tribunal de Contas da União, de registros de operações financeiras,
“o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos” (MS nº 33.340/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/8/15)
.
2. Assentou-se nesse julgado que as “operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal (...)”. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público Federal o poder de requisitar informações bancárias relativas a empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, ao fundamento de que “se se trata de operação em que há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação” (MS nº 21.729/DF, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, DJ 19/10/01)
.4. Na espécie, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais com verbas públicas, o Ministério Público solicitou diretamente à instituição financeira cópias de extratos bancários e microfilmagens da conta corrente da municipalidade, além de fitas de caixa, para a apuração do real destino das verbas.
5. O poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta corrente de titularidade da prefeitura municipal compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta.6. De nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar diretamente os registros das operações feitas na conta bancária da municipalidade e negar-lhe o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor sacado). 7. Entendimento em sentido diverso implicaria o esvaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas. 8. Inexistência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação penal.
9. Recurso não provido. (RHC133118,Relator(a):Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03- 2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF PARA INSTRUIR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MERA SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS INVESTIGATIVAS. ATIVIDADE COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Ao examinar o Tema 225 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Há reiteradas decisões desta Corte estendendo a tese fixada no julgamento do RE 601.314-RG aos procedimentos criminais. 2.
Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais; todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. 3 A mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público
. Se a legislação de regência impositivamente determina que o COAF "comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito" (art. 15 da Lei 9.613/1998), seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1058429 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05- 03-2018 PUBLIC 06-03-2018)

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FRAUDES LICITATÓRIAS. INVESTIGAÇÕES DA "OPERAÇÃO PURGATO". LEVANTAMENTO DE SIGILO. ILEGALIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO À GARANTIA DE PRIVACIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PRIMAZIA DO INTERESSE COLETIVO. PUBLICIDADE DOS ATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu 5º, LX, estabeleceu como regra a publicidade dos atos processuais, reservando aos casos excepcionais a decretação de sigilo. Em seu art. 93, IX, disciplinou também acerca da publicidade de todos os julgamentos do Poder Judiciário, ressalvando o direito subjetivo das partes e advogados à intimidade somente quando não prejudicar o interesse público à informação.
2. Valendo-se da ponderação entre os direitos envolvidos, tem-se que o levantamento do sigilo das investigações primou pelo interesse coletivo em função do risco de o sigilo anteriormente estabelecido poder gerar grave prejuízo ao erário público. Isso porque se verificou que as empresas envolvidas nos crimes em apuração continuavam a participar de licitações em várias regiões do Estado, simultaneamente às investigações, servindo, portanto, a publicidade da persecução penal, como alerta aos gestores municipais e aos órgãos de fiscalização de cada localidade. 3. Com efeito, "a limitação ao direito fundamental à privacidade que, por se revelar proporcional, é compatível com a teoria das restrições das restrições (Schranken-Schranken). O direito ao sigilo bancário e empresarial, mercê de seu caráter fundamental, comporta uma proporcional limitação destinada a permitir o controle financeiro da Administração Pública por órgão constitucionalmente previsto e dotado de capacidade institucional para tanto." (MS 33340, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015).
4. Recurso em mandado de segurança não provido. (RMS 51.730/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAS BANCÁRIAS RELATIVAS A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO E DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. [...].
III - A temática diz respeito à legitimidade do Ministério Público para requisitar a quebra do sigilo de contas públicas sem autorização judicial. IV - Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a quebra do sigilo bancário, sem autorização judicial, quando se tratar de interesse público e defesa do patrimônio público. Precedentes: HC 308.493/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015; RMS 31.362/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe 16/9/2010. V - Reconhece-se a legitimidade do Ministério Público para requisitar diretamente às instituições financeiras as informações bancárias relativas à movimentação de recursos públicos.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1650853/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017) (grifos nossos

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NATUREZA DA DECISÃO DENEGATÓRIA. MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL. [...].
5. A exemplo do entendimento consagrado no STJ, no sentido de que nas Execuções Fiscais a Fazenda Pública pode requerer a quebra do sigilo fiscal e bancário sem intermediação judicial, tal possibilidade deve ser estendida ao Ministério Público, que possui atribuição constitucional de requisitar informações para fins de procedimento administrativo de investigação, além do fato de que ambas as instituições visam ao bem comum e ao interesse público. Precedentes do STJ e do STF.
6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido, tão-somente para determinar que o Tribunal a quo enfrente o mérito do mandamus. (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 16/09/2010)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO QUE JUSTIFICAM A MEDIDA. INAPLICABILIDADE, IN CASU, [...]..
2. A proteção ao sigilo bancário e fiscal não consubstancia direito absoluto, cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de prática delituosa, desde que a decisão judicial que determine a quebra do sigilo esteja adequadamente fundamentada na necessidade da extremada medida (Precedentes: RMS 24.632/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2008; e RMS 13.097/GO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/05/2008) 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no RMS 14.344/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 24/11/2009)

No âmbito do sigilo bancário, importante colacionar ainda os dizeres de Sacha Calmon acerca do tema:
"não pode a ordem jurídica de um país razoavelmente civilizado fazer do sigilo bancário um baluarte em prol da impunidade, a favorecer proxenetas, lenões, bicheiros, corruptos, contrabandistas e sonegadores de tributos. O que cumpre ser feito é uma legislação cuidadosa que permita a manutenção dos princípios da privacidade e do sigilo de dados, sem torná-los bastiões de criminalidade. De resto, reza a sabedoria popular que quem não deve não teme. A recíproca é verdadeira"
(Sacha Calmon Navarro Coelho, "Caderno de Pesquisa Tributária", v. 18, Ed. Resenha Tributária, 1993, SP, p. 100).

Por certo, que a matéria já foi regulamentada pela Lei Complementar nº 105/01, in verbis:

Art. 1º. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

(...)

§ 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

(...)

In casu, nítido o interesse público relevante capaz da autorizar a pretensão, pois trata-se de apuração que gira em torno de supostos atos praticados em detrimento da probidade e impessoalidade na gestão de contrato administrativo, bem como, há necessidade de se conhecer a real destinação de eventuais valores de dinheiro aplicado por força do contrato de credenciamento de empresas para fornecimento do auxílio-funeral, inclusive com a possibilidade de um favorecimento e direcionamento em relação à determinadas funerárias, que somente poderá ser devidamente comprovado e demonstrado com o acesso aos dados das operações financeiras decorrentes de sua concessão.

De se registrar que o compartilhamento de dados e informações confidenciais não viola o preceito legal e constitucional, tampouco perdem a natureza de sigilosas quando transferidas ao Ministério Público. Ao contrário, conservam essa confidencialidade, uma vez que transitam dentro da esfera da Administração Pública para outra organização.

Não de pode olvidar ainda, que não se trata aqui de transferência de dados fiscais generalizados. O que se pretende é a entrega de dados imprescindíveis ao deslinde de investigações promovidas em inquérito civil em desfavor de pessoa jurídica ou eventuais agentes públicos que tenham violado regras legais.

A negativa ensejaria na proibição do Ministério Público fiscalizar em benefício da sociedade, ao mesmo tempo que blindaria possíveis suspeitos de atos ilícitos.

Em evolução, a circunstância das investigações terem se iniciado por denúncia anônima não é motivo para negativa da medida invasiva, porquanto não se está aqui a pretender inaugurar uma persecução criminal ou de imediato a imputação de práticas ímprobas, mas sim apuração prévia dos fatos consignados na inicial que poderão em comunhão com as providências preliminares constantes dos autos, bem como de demais elementos de prova ulteriores, autorizar o manejo de futura pretensão pelo Ministério Público.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL FUNDAMENTADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO EVIDENCIADO. REVISÃO DE PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a denúncia anônima não é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Com efeito, a existência de documento apócrifo não impede a respectiva investigação acerca de sua veracidade, porquanto o anonimato não pode servir de escudo para eventuais práticas ilícitas. Precedentes: AgInt no REsp 1.281.019/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2017; REsp 1.447.157/SE. Rcl. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJc 20/11/2015. [...].
(AgInt no AREsp 1007010/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 17/09/2018)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INQUÉRITO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. AGENTES POLÍTICOS. ILÍCITO QUE SE COMPROVA NECESSARIAMENTE POR ANÁLISE DE DOCUMENTOS. HARMONIZAÇÃO ENTRE A VEDAÇÃO DO ANONIMATO E O DEVER CONSTITUCIONAL IMPOSTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se os recorrentes possuem o direito líquido e certo de impedir o prosseguimento de Inquérito Civil instaurado, após denúncia anônima recebida pela Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de apurar possível incompatibilidade entre a evolução patrimonial de agentes políticos e seus respectivos rendimentos.
2. O simples fato de o Inquérito Civil ter-se formalizado com base em denúncia anônima não impede que o Ministério Público realize administrativamente as investigações para formar juízo de valor sobre a veracidade da notícia
. [...]..
5. A vedação ao anonimato, constante no art. 5°, IV, da Constituição Federal, há de ser harmonizada, com base no princípio da concordância prática, com o dever constitucional imposto ao Ministério Público de promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III). 6. Nos termos do art. 22 da Lei 8.429/1992, o Ministério Público pode, mesmo de ofício, requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo para apurar qualquer ilícito previsto no aludido diploma legal.
[...]. 8. Em matéria penal, o STF já assentou que "nada impede, contudo, que o Poder Público provocado por delação anônima ('disque-denúncia', p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, 'com prudência e discrição', a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas" (Inq 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, voto do Min. Celso de Mello, julgamento em 11.5.2005, Plenário, DJ de 11.11.2005). 9. Em se tratando de suposto ato de improbidade que só pode ser analisado mediante documentos, descabe absolutamente adotar medidas informais para examinar a verossimilhança, ao contrário do que se passa, por exemplo, em caso de denúncia anônima da ocorrência de homicídio.
10. O STJ reconhece a possibilidade de investigar a veracidade de denúncia anônima em Inquérito Civil ou Processo Administrativo, conforme se observa nos seguintes precedentes, entre os quais se destacam a orientação já firmada por esta Segunda Turma e uma recente decisão da Primeira Turma: RMS 37.166/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; RMS 30.510/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.2.2010; MS 13.348/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 16.9.2009.
11. Recurso Ordinário não provido. (RMS 38.010/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

Por fim, também entendo que deve permanecer o sigilo na tramitação do presente recurso, porquanto os documentos aqui perquiridos integrarão as provas contantes de inquérito civil que, como é cediço, possuem contraditório diferido, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTITUIÇÃO DE DIRIGENTES DE FUNDAÇÃO DE ENSINO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO EX-DIRIGENTE. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO NO CURSO DA DEMANDA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. RECURSO DA FUNDAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. [...].
Inocorrência de nulidade do processo em virtude da ausência de notificação do ora recorrente para o inquérito civil público - tendo sido notificada tão somente a pessoa jurídica da fundação - uma vez que as nulidades do inquérito civil não contaminam, necessariamente, a futura ação civil pública, uma vez que são assegurados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da demanda. Precedentes.
[...].(REsp 1602029/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 225, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 7/STJ. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...].5.
O inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1119568/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 23/09/2010)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...].4.
Quanto à violação do art. 332 do Código de Processo Civil, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1.119.568/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/9/2010). Precedentes. [...].
(AgRg no AREsp 322.262/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013)

Com efeito, dou provimento ao recurso, para autorizar
queb
r
a do sigilo de operações realizadas através do Cartão de
Auxílio-funeral
, fornecido pela pessoa jurídica EMPÓRIO CARD LTDA. aos beneficiários dos serviços de assistência social, em razão de Contrato Administrativo nº247/2015 com o Município de Serra/ES entre o período de janeiro de 2017 a junho de 2020
.

Outrossim, com intuito de preservar o sigilo e garantir a eficiência nas investigações, mantenho o
DECRETO O SEGREDO DE JUSTIÇA
no presente processo.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3782-33.2020.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AG
VDO:
EMPÓRIO CARD LTDA.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. QUEBRA DE SIGILO. CARTÃO DE AUXÍLIO-FUNERAL. CONTRATO ADMINSTRATIVO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO. INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE. POSSIBILIDADE. INQUÉRITO CIVIL INAUGURADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. SIGILO NA TRAMITAÇÃO. IMPRESCÍNDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. As operações e tratativas que envolvam dinheiro público guardam estrita obediência ao princípio da publicidade, a teor do que dispõe o art. 37 da CFRB, razão pela qual, em razão de suas funções institucionais, o Ministério Público pode requisitar informações de forma a permitir o controle da atuação do administrador público, bem como solicitar medidas invasivas, a exemplo da quebra de sigilo de operações bancárias e fiscais, de forma a apurar supostos atos praticados em detrimento da probidade e impessoalidade na gestão de contrato administrativo, inclusive com o objetivo de conhecer a real destinação e do emprego de verbas públicas.

II. A denúncia anônima não é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Precedentes do STJ.

III. Considerando que o Inquérito Civil possui contraditório diferido, e que eventuais nulidades não contaminam, necessariamente, futura demanda judicial, não há óbice na manutenção no sigilo das investigações. Procedentes do STJ.

IV. Recurso provido
para autorizar queb
r
a do sigilo de operações realizadas através do Cartão de
Auxílio-funeral
, fornecido pela pessoa jurídica EMPÓRIO CARD LTDA. aos beneficiários dos serviços de assistência social, em razão de Contrato Administrativo nº247/2015 com o Município de Serra/ES entre o período de janeiro de 2017 a junho de 2020
.

PRESIDENTE. DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.